Tribunal: STF
Processo: Inq 109
Classe: Inq
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-03
Data de publicação: 1981-12-03

Ementa:
QUEIXA-CRIME, POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ARTIGO 339 DO CÓDIGO
PENAL).
SENDO, NA HIPÓTESE, EM TESE, CRIME DE AÇÃO PÚBLICA, SÓ AO MINISTÉRIO
PÚBLICO CABE DENUNCIAR, E ESTE REQUEREU O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
REJEIÇÃO DA QUEIXA E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS, FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA.